Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. FURTO DE CELULAR. USO DE APLICATIVO DE BANCO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CONTEXTO QUE EVOCA A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMORA NO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL No 147 DE 2021. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO DEVIDA APÓS ABATIMENTO DO VALOR JÁ DEVOLVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.
3. Ainda de acordo com o STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas com o cartão objeto de extravio se estas refogem ao perfil do cliente. (AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)
4. Na hipótese, o celular da autora foi furtado na Universidade de Brasília às 22h do dia 11/4/2024 e em 12/4/2024 o aplicativo do banco réu foi utilizado para fazer um empréstimo de R$13.227,91, aumentar o limite do cheque especial de R$500,00 para R$3.700,00 e realizar vinte transferências via pix consecutivas para diversas pessoas com contas em outras instituições financeiras, no total de R$ 15.564,50 (ID 65045966).
5. Esse contexto evoca a ocorrência de fraude e induz a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar nas operações de transferências em desacordo com o perfil de movimentações da autora, além de ter violado o seu dever de segurança ao só acionar o Mecanismo Especial de Devolução em 14/4/2024, quarenta e oito horas após a comunicação do fato (ID 65045998 e 65045999).
6. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
7. A par de ter sido vítima de furto, não se observa nos autos contribuição da autora para a fraude, motivo pelo qual a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente à instituição bancária, tal como definido na sentença.
8. A sentença, entretanto, comporta reforma para condenar o banco réu a restituir à autora os valores relativos às parcelas do empréstimo descontadas nos meses de junho a setembro de 2024, bem como as vencidas e pagas nos meses subsequentes. Do valor a ser restituído, entretanto, devem ser descontados R$ 2.280,01, que foram devolvidos pelo réu à autora em 16/4/2024 (ID 65045605, pág. 4). Sentença reformada nesse ponto.
9. A situação descrita nos autos não se mostra apta para a configuração dos danos morais. A declaração de nulidade do empréstimo e a restituição das parcelas pagas e demais valores debitados indevidamente da conta corrente é a punição necessária e suficiente para solver a questão. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
10. Recursos da autora e do réu conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora e desprovido o recurso do réu. Relatório em separado.
11. Réu recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.